Tribunal: TJMT
Processo: 0000723-25.2005.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000723-25.2005.8.11.0046
RECORRENTE(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.
RECORRIDO(S): LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 48776467) interposto por DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 36965967):
“AGRAVO REGIMENTAL – NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO DIANTE DE SUA INTEMPESTIVIDADE – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEL QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENSE PRAZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão liminar que não conheceu de recurso de apelação por intempestivo.” (TJMT. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000723-25.2005.8.11.0046. RELATORA DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 03/03/2020. Publicado em 16/03/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 38328470, opostos pela parte Recorrente, e de id. 42035988, pelo Recorrido, foram, respectivamente, rejeitados e não conhecidos (id. 45384977).
O Recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o Órgão Fracionário deste Tribunal não teria analisado os dispositivos suscitados nas razões recursais.
Aponta, outrossim, violação aos artigos 485, III e § 1o; 921, III e 924 do CPC e à Súmula 240 do STJ, sob a assertiva de que seria indevida a extinção do feito por abandono da causa em razão do não preenchimento dos requisitos legais, notadamente pela ausência de intimação do Recorrente para suprir eventual vício ou requerimento da parte adversa. Acrescenta que não teria sido observada a norma que determina a suspensão da execução em caso de inexistência de bens penhoráveis, bem como a que prevê que a extinção da execução ocorre com a extinção total da dívida.
Aduz, por fim, além de dissídio jurisprudencial, contrariedade aos artigos 489, §1o, VI, 1.023 e 1.026 do CPC, em que defende que os Embargos de Declaração tempestivamente opostos, ainda que não conhecidos, interrompem o prazo recursal.
Recurso tempestivo (id. 48807998) e devidamente preparado (id. 48859491).
Contrarrazões no id. 51331470.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022 do CPC. Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF. (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil o Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, trazendo apenas argumentos genéricos quanto à suposta ausência de análise dos dispositivos suscitados nas razões recursais.
Desse modo, está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, o que impõe a aplicação da Súmula 284/STF e conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e permitir a manutenção do julgado.
Assim, se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. (...) 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. (...)”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (destaquei)
In casu, o Recorrente alega violação aos artigos 485, III e § 1o; 921, III e 924 do CPC, sob a assertiva de que seria indevida a extinção do feito por abandono da causa em razão do não preenchimento dos requisitos legais; que não teria sido observada a norma que determina a suspensão da execução em caso de inexistência de bens penhoráveis, bem como a que prevê que a extinção da execução ocorre com a extinção total da dívida. Aduz, ainda, além de dissídio jurisprudencial, contrariedade aos artigos 489, §1o, VI, 1.023 e 1.026 do CPC, em que defende que os Embargos de Declaração tempestivamente opostos, ainda que não conhecidos, interrompem o prazo recursal.
Contudo, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, no julgamento do Agravo Interno, o órgão fracionário deste Tribunal consignou que (id. 29724474):
“A decisão agravada não conheceu do recurso de apelação diante de sua intempestividade nos seguintes termos:
“O presente recurso não merece ser conhecido.
Isso porque, foi prolatada sentença que julgou o processo extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, em 01/03/2018. Oposto embargos de declaração, o mesmo não foi conhecido por inadequação (id. 8817669).
Acerca do não conhecimento, não se insurgiu o embargante em nenhum momento, tratando-se, pois, de matéria preclusa.
(...)
Assim sendo, é imperioso o reconhecimento da intempestividade deste recurso eis que interposto em 26/07/2018, ou seja, fora do prazo legal.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, restando prejudicada a análise da matéria recursal.” (destaquei)
Com isso, observa-se que o Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento erigido na decisão recorrida de que ocorreu a preclusão em relação ao não conhecimento dos Embargos de Declaração em razão de a parte não ter se insurgido em relação à matéria em momento oportuno, ou seja, nas razões do recurso de apelação.
Sendo assim, considerando as razões recursais não impugnam especificamente todos os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Violação de súmula - Não cabimento (Súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal. Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ. 3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação. 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Dessa forma, quanto à suposta contrariedade à Súmula 240 do STJ por suposta ausência de requerimento de extinção do feito formulado pela parte adversa, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII